Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA. COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.

3. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 6 (seis) anos, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados da menor, sendo inclusive flagrado exercendo a mercancia ilícita em casa.

4. Ordem conhecida e denegada.